Tribunal: TJSP
Processo: 2226463-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS - MORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que deferiu em parte a tutela requerida para determinar que os requeridos se abstenham de anotar os débitos dos contratos de empréstimo indicados na inicial nos cadastros de maus pagadores, bem como de

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS - MORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que deferiu em parte a tutela requerida para determinar que os requeridos se abstenham de anotar os débitos dos contratos de empréstimo indicados na inicial nos cadastros de maus pagadores, bem como de levar a protesto os títulos eventualmente vinculados aos contratos, sob pena de multa – Recurso da ré – Pretensão à revogação dos efeitos da tutela concedida - II – Alegação de não comprovação de prejuízo no faturamento da empresa autora, tampouco de que tal faturamento seja em sua maior parte proveniente de exportações de países envolvidos na guerra entre Rússia e Ucrânia – Objeto da lide fundado em contratos de financiamento de veículos utilizados para transporte de cargas - Ausência de provas documentais suficientes a fim de demonstrar que em decorrência direta de tais fatos, não há liquidez suficiente para a autora honrar as suas obrigações – Aplicação das teorias da imprevisão ou da força maior, que vem sendo adotadas por este E.TJSP, somente nos casos em que há efetiva comprovação de que o faturamento da pessoa jurídica sofreu redução em decorrência direta da guerra – Hipóteses que não estão demonstradas nestes autos - Contratos de trato sucessivo, como o financiamento, em que não há, em princípio, razão para suspensão das cobranças das parcelas livremente pactuados entre as partes e, consequentemente, para impedir o protesto ou inclusão do nome da parte em órgão de proteção ao crédito em caso de eventual inadimplência - III - Ausente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, incabível concessão da tutela, ainda que parcial - Precedentes desta C. Turma Julgadora - Decisão reformada em parte - Agravo provido".